Tribunal: TJSP
Processo: 2017986-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Irresignação em face da decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores referentes aos honorários advocatícios contratuais e reembolso de despesas. Medida excepcional que deve ser calcada em juízo de cautela. Indeferimento. Descabido o levantamento de valores, ante a ausência de crédito líquido e certo e em razão da discordância manifestada pelos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Irresignação em face da decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores referentes aos honorários advocatícios contratuais e reembolso de despesas. Medida excepcional que deve ser calcada em juízo de cautela. Indeferimento. Descabido o levantamento de valores, ante a ausência de crédito líquido e certo e em razão da discordância manifestada pelos herdeiros. Necessidade de que as partes resolvam a questão pelas vias ordinárias. Decisão mantida. Recurso Improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000730232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2017986-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LACAZ
MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH & SCHOUERI ADVOGADOS, são
agravados MARIA CAMILA DE SOUZA MORAES (INVENTARIANTE), MAY
NUNES DE SOUZA RUBIAO (ESPÓLIO), JOSÉ ROBERTO BERNARDES DE
SOUZA, TOMÁS MOSANER DE SOUZA MORAES, MARIA MARLI DA SILVA,
LINDINALDO JOSÉ NOGUEIRA, VERA MARIA BERNARDES DE SOUZA RUIZ,
MARTA REGINA FREITAS DE SOUZA, ISABEL JUNQUEIRA DE SOUZA,
IRENE ADELAIDE MOSANER DE SOUZA MORAES e CAMILA BERNARDES
DE SOUZA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2017986-35.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LACAZ MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH & SCHOUERI
ADVOGADOS
AGRAVADOS: MARIA CAMILA DE SOUZA MORAES, MAY NUNES DE
SOUZA RUBIAO, JOSÉ ROBERTO BERNARDES DE SOUZA, TOMÁS
MOSANER DE SOUZA MORAES, MARIA MARLI DA SILVA, LINDINALDO
JOSÉ NOGUEIRA, VERA MARIA BERNARDES DE SOUZA RUIZ, MARTA
REGINA FREITAS DE SOUZA, ISABEL JUNQUEIRA DE SOUZA, IRENE
ADELAIDE MOSANER DE SOUZA MORAES E CAMILA BERNARDES DE
SOUZA
INTERESSADOS: JOSÉ DE SOUZA MORAES E FAPESP - FUNDAÇÃO DE
AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
Agravo de Instrumento. Inventário. Irresignação em face da
decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores
referentes aos honorários advocatícios contratuais e reembolso
de despesas. Medida excepcional que deve ser calcada em juízo
de cautela. Indeferimento. Descabido o levantamento de
valores, ante a ausência de crédito líquido e certo e em razão da
discordância manifestada pelos herdeiros. Necessidade de que
as partes resolvam a questão pelas vias ordinárias. Decisão
mantida. Recurso Improvido.
VOTO no 17206
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão de fls. 1454, proferida pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. José Walter Chacon Cardoso, que indeferiu o pedido de
levantamento do valor referente aos honorários contratuais e despesas do
espólio de May Nunes.
Indeferido o efeito suspensivo, o recurso foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
processado, acompanhado da contraminuta (fls. 164/172).
Parte que manifestou oposição ao Julgamento
Virtual.

É o relatório.
Cuida-se de ação de inventário dos bens deixados
por May Nunes de Souza Rubião.
O inventário foi aberto por José de Souza Moraes,
o qual foi nomeado como inventariante (fls. 19/20), posteriormente
removido do encargo (fls. 1154/1155).
No tocante aos honorários advocatícios ora
pleiteados, de interesse para o presente recurso, consta que no curso da
ação os Agravantes requereram o levantamento da quantia R$ 134.384,82,
incluso os advocatícios, de R$ 120.721,99, e outras despesas suportadas
pelo patrono. Entretanto, foi deferido somente o levantamento de
R$129.175,08 (fls. 288/289).
A
Agravante
formulou
novo
pedido
de
levantamento do valor referente aos honorários de R$ 40.670,26 (fls.
437/440), e sobre esse pedido os herdeiros se manifestaram, requerendo a
juntada do contrato de honorários advocatícios (fls. 468 item II), com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
juntada do documento (fls. 479/483), o Magistrado deferiu o levantamento
do valor solicitado, conforme alvará de fls. 516.
Às fls. 569/572, 629/640, 677/685, 738/743,
755/761, 825/829 e 883/886, postulou o levantamento da quantia
atualizada de 41.604,99 e R$ 18.100,00.
Sobreveio a decisão do seguinte teor:
I) Advirto os herdeiros que descontentamentos
com o exercício da inventariança, as acusações mútuas entre herdeiros e
inventariante e providências que não são necessárias para o andamento
da ação, além de retardar demasiadamente o feito, não constituem objeto
do processo de inventário e não serão apreciados por este Juízo.
Assim, caso entendam ser o caso, deverão os
herdeiros, por via adequada, requerer a destituição do inventariante. Não
nos autos deste processo.
II) Dito isso, embora os herdeiros tenham
impugnado genericamente o pedido de levantamento de valores, fato é
que o pagamento das despesas do espólio não pode aguardar a
apresentação e aprovação das contas prestadas pelo inventariante.
Desse modo, diante dos documentos juntados a
fls. 762/801 e 830/833, defiro o levantamento das seguintes quantias,
mediante expedição de alvará:
i) R$ 5.732,52 referente às taxas de condomínio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dos edifícios Casarão Marques de Valença e Edifício Gaivota;
ii) R$ 18.100,00 referente aos honorários dos
profissionais responsáveis pela análise dos rendimentos dos ativos no
exterior e elaboração da Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior
(DCBE) e da Declaração de Imposto de Renda do Espólio;
iii) R$ 4.725,64 para reembolso de gastos com
locomoção, custas e cópias, incorridos pelos patronos do inventariante;
iv)
R$
2.980,20
referente
às
custas
e
emolumentos pagos ao Cartório de Registro de Imóveis do Guarujá;
v) R$ 2.029,95 referente ao IPVA do automóvel
Toyota Corolla XEI 2.0 Flex.
vi) R$ 41.604,99 referente aos honorários
advocatícios.
III) Com relação ao cartão de crédito, esclareça
o inventariante se este já foi cancelado e, em caso positivo, qual a data do
cancelamento.
IV) Diante da citação e manifestação de todos os
herdeiros, defiro a expedição de alvará para levantamento em nome da
herdeira Maria Camila de Souza Moraes, CPF/MF no 988.658.548-04,
do valor de R$ 11.329,98, em ressarcimento às despesas por ela
realizadas e comprovadas nos autos (fls. 550/568).
V) Sobre a sugestão da Pinacoteca de
transferência do bem para o Museu Paulista da USP, cujo acervo
conserva galeria de personagens importantes da história paulista (fls.
834/836),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a) anote-se o nome do advogado subscritor da
petição no sistema SAJ;
b) homologo a renúncia, determinando a
exclusão da Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC como
interessada no presente feito;
c) diante da manifestação discordante dos
herdeiros (fls. 879/882), diga a inventariante, no prazo de 10 dias;
d) sem prejuízo, aguarde-se, por 30 dias, a
manifestação do Museu Paulista da USP; e com a manifestação ou
decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.
VI) Após, regularizados, tornem conclusos para
decisão.
Após a destituição do inventariante Jose de Souza
do cargo (fls. 1154/1155), o escritório Lacaz Martins, peticionou nos autos
requerendo o levantamento da diferença de R$ 13.561,16 (fls. 1316/1317,
1404 e 1435), o que ensejou a decisão de fls. 1436, a seguir transcrita:
“Primeiramente, manifestem-se a inventariante
e os herdeiros, em 10 (dez) dias, quanto aos pedidos de recebimento de
valores decorrentes de honorários advocatícios contratuais, formulados
às folhas 1247/1248 e 1433/1434, assim como nas folhas 1316/1317,
1404 e 1435. No mais, informem quanto ao julgamento do agravo de
instrumento.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em manifestação os herdeiros discordaram do
pedido (fls. 1442/1446), conforme trecho a seguir transcrito:
“c)Quanto ao pedido de fls. 1316/1317: Diz
respeito a pedido do escritório de advocacia LACAZ MARTINS
PEREIRA NETO, GUREVICH & SCHOUERI ADVOGADOS, que na
realidade prestou serviços prioritariamente aos interesses do ex-
inventariante José de Souza Moraes, não tendo desempenhado a defesa
das disposições testamentárias do espólio de May, isto porque o real
objetivo do ex-inventariante, que não sendo herdeiro legatário e também
não aquinhoado no Testamento, age por inconformismo de forma a
alongar indefinidamente questões inexistentes, uma vez que todos os
herdeiros legatários se encontram de acordo sem qualquer discrepância.
Assim, os honorários iniciais que foram contratados e que foram
integralmente pagos encerram qualquer outra pretensão de verba final
pretendida;
d)Quanto ao pedido de fls. 1404 e 1435:
Diz respeito, fls. 1404 sobre levantamento e de
quantia de R$ 13.561,16 (treze mil, quinhentos e sessenta e um e
dezesseis centavos) como reembolso de despesas, que na realidade não
foram comprovadas e que se encontram discutidas na Ação de Prestação
de Contas, processo no 1058588 47.2018.8.26.0000, o que deixa claro não
ser possível haver concordância com o referido levantamento solicitado à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fls. 1404.
O pedido de levantamento do valor pleiteado pela
Agravante foi indeferido pelo Magistrado, conforme segue:
“Fls.
1442/1446
e
1435:
os
honorários
requeridos a fls. 1316/1317 e as despesas apontadas são oponíveis em
face de quem os contratou, e não do espólio. Deverão ser pleiteados em
autos próprios.
Por fim, diante da concordância dos demais,
todos herdeiros da falecida, expeça-se alvará em favor do advogado,
como requerido a fls. 1247/1248. Aguarde-se informação acerca do
julgamento do agravo.” (fls. 1454)
Contra essa decisão se insurge o Agravante.
Pois bem.
A Agravante foi contratada por Jose de Souza,
testamenteiro e anterior inventariante, nos interesses do espólio de May
(fls. 17/20), que para a efetivação da partilha teve necessidade de contratar
advogado.
No entanto, importa salientar que a dívida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
originada pela contratação de advogado, para o patrocínio do processo de
inventário, é do espólio, enquanto considerado como universalidade de
direitos.
Pelo histórico dos autos, foram deferidos diversos
levantamentos referentes aos honorários advocatícios.
Ocorre que, não obstante o direito do advogado
de pleitear o recebimento dos seus honorários, de rigor que a questão seja
debatida em outra sede que não nos limites estreitos da ação de inventário.
Até porque os Agravados discordam não apenas
dos honorários contratuais como dos pedidos de reembolso pleiteados pela
Agravante. No tocante às despesas informaram que em curso ação
autônoma de prestação de contas em face do anterior inventariante.
Sendo assim, não é possível, por ora, o
levantamento de honorários contratuais e do reembolso, devendo as partes
serem remetidas às vias próprias, observando o contraditório e ampla
defesa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recuso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora